Tribunal: TJMT
Processo: 1023362-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023362-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Provas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLENSTEIN MAIA SANT ANA - CPF: 002.935.791-80 (VÍTIMA), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELIANE MARQUES - CPF: 016.158.291-56 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Indeferimento de produção de prova documental. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de produção de prova documental, consistente na juntada de contrato ou documento relativo à instalação e manutenção do sistema de câmeras de segurança de unidade policial, sob alegação de cerceamento de defesa. A defesa sustenta que a ausência dessas informações compromete o exercício da ampla defesa

II. Questão em discussão

2.(i) Verificar se o indeferimento do pedido de produção de prova configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A autoridade policial informou que o sistema de câmeras operava apenas com visualização em tempo real, inexistindo gravação, o que foi considerado legítimo e dotado de fé pública.

4. A inexistência de indícios de má-fé da autoridade policial justifica o indeferimento.

5. Eventuais contradições em depoimentos policiais podem ser esclarecidas na audiência de instrução designada, mediante a oitiva das testemunhas arroladas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova documental considerada inexistente, quando amparado na presunção de veracidade das informações prestadas por autoridade policial. 2. A divergência em depoimentos pode ser dirimida em audiência de instrução, não se verificando violação ao direito de defesa.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Léo Catalá, em favor de
Eliane Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que a paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, combinado com os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no ano de 2018.

A defesa relata ter solicitado a expedição de ofício à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, a fim de que fossem disponibilizadas as gravações das câmeras de segurança do local, referentes ao flagrante ocorrido em 26/07/2018, pedido esse acolhido pelo Juízo
a quo
. Contudo, o Delegado responsável pelas investigações informou que não seria possível o atendimento, pois as imagens não eram gravadas, sendo apenas visualizadas em tempo real.

Diante dessa resposta, a defesa formulou novo requerimento, pleiteando a juntada aos autos do contrato ou de qualquer outro documento que formalizasse a contratação da empresa responsável pela instalação e manutenção do sistema de câmeras de segurança da DERF (DELEGACIA DE ROUBOS

E FURTOS DE CUIABÁ) o que foi indeferido pela Magistrada singular.

A defesa sustenta que a negativa de produção da prova requerida configura flagrante constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa, uma vez que tais elementos seriam essenciais para desconstituir a narrativa acusatória.

Alega, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para
17/09/2025
e que a sua realização, sem a produção da prova documental pleiteada, acarretará lesão grave e irreversível ao direito de defesa da paciente.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a ação penal no 0026666-02.2018.8.11.0042, ou ao menos a suspensão da audiência de instrução e julgamento até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, requer a decretação da nulidade do ato coator, com a consequente determinação para que o Juízo
a quo
promova a juntada dos documentos requeridos pela defesa.

A liminar foi indeferida (ID. 300049375 - Pág. 3).

As informações de praxe foram devidamente prestadas(ID. 302355395 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela
denegação da ordem
(ID. 303638881 - Pág. 5):

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Pedido de trancamento da ação penal e suspensão da audiência de instrução e julgamento. Nulidade da negativa de produção de provas – Alegações improcedentes – Impossibilidade de trancamento da ação penal – Denúncia que observou os requisitos legais – Presença de materialidade e indícios de autoria – Justa causa reconhecida – As informações prestadas pelo Delegado são dotadas de fé pública – Ausência de ilegalidade flagrante – Parecer pela denegação da ordem.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do presente
writ
consiste em verificar se a decisão que indeferiu a produção da prova requerida configura cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade processual.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que negou o pleito da defesa:

“(...)Pois bem. Verifico que a argumentação não procede, razão pela qual não merece acolhimento. Conforme consta nos autos, a autoridade policial, em resposta ao ofício expedido por este Juízo no ID 198626749, informou que as câmeras existentes na DERF funcionavam apenas com visualização em tempo real, inexistindo, desde a instalação do sistema, qualquer servidor de gravação (ID 198906780).
Tais informações foram prestadas formalmente, no exercício da função pública e no âmbito de suas atribuições legais, razão pela qual gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
A autoridade policial, na condição de agente público, é dotada de fé pública, o que confere presunção de veracidade aos atos por ela praticados e às informações por ela prestadas no curso da investigação criminal. Demais disso, cumpre destacar que eventual suspeita de falsidade ou má-fé na prestação das informações deve vir acompanhada de indícios minimamente consistentes, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido defensivo”. ID. 299840432 - Pág. 72.

Em suas razões, a defesa sustenta haver divergência entre os depoimentos dos policiais civis prestados perante a autoridade policial. Afirma que o policial Walfredo Raimundo Adorno Moura Júnior declarou que apenas o corréu Henrique Oliveira Rodrigues foi preso em flagrante com o objeto do crime de furto, enquanto o policial Jussie Francisco Brito da Silva, em seu relato, afirmou que a paciente também foi presa em flagrante.

Walfredo Raimundo Adorno Moura Júnior

“QUE O DEPOENTE INFORMA QUE APOS A VÍTIMA ENTRAR EM CONTATO COM ESTA DELEGACIA, E INFORMAR QUE ENCONTRARA SEU PERTENCE, UM NOTEBOOK MARCA DELL I5 VINCULADO AO B.O 2018.227075, QUE ESTARIA SENDO VENDIDO NO SITE DE ANUNCIOS OLX, O COMUNICANTE ENTROU ENTAO EM CONTATO COM A PESSOA DE
HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES
, QUE É O RESPONSÁVEL PELO ANUNCIO E PELA ENTREGA DO BEM; QUE ENTÃO O COMUNICANTE MARCOU UM ENCONTRO COM O SUSPEITO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING PANTANAL ONDE A EQUIPE DA DERF CBA, SOLICITADA
PELO COMUNICANTE, DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E O ENCAMINHOU PARA ESTA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ
”. ID. 299840420 - Pág. 17

Jussie Francisco Brito da Silva:

“QUE O DEPOENTE INFORMA QUE APÓS A VITIMA ENTRAR EM CONTATO COM ESTA DELEGACIA, E INFORMAR QUE ENCONTRARA SEU PERTENCE, UM NOTEBOOK MARCA DELL I5 VINCULADO AO B.O 2018.227075, QUE ESTARIA SENDO VENDIDO NO SITE DE ANUNCIOS OLX, O COMUNICANTE ENTROU ENTAO EM CONTATO COM A PESSOA DE HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES, QUE É O RESPONSÁVEL PELO ANUNCIO E PELA ENTREGA DO BEM; QUE ENTÃO O COMUNICANTE MARCOU UM ENCONTRO COM O SUSPEITO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING PANTANAL ONDE A EQUIPE DA DERF CBA, SOLICITADA PELO COMUNICANTE,
DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E O ENCAMINHOU PARA ESTA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ, JUNTAMENTE COM A SUA SOGRA ELIANE, QUE SEGUNDO O COMUNICANTE FOI QUEM LHE DEU O NOTEBOOK PARA VENDER
”. Id. 299840420 - Pág. 20

Neste contexto, a defesa entende ser imprescindível o esclarecimento dos fatos, a fim de desconstituir a narrativa acusatória e demonstrar que a paciente apenas compareceu à delegacia em momento posterior, o que afastaria a configuração do flagrante.

Com efeito, o pleito de diligências probatórias está sujeito à análise discricionária do magistrado, não sendo vinculado
a deferir todas as diligências requeridas,
cabendo-lhe negar quando o considerar irrelevante, impertinente ou meramente protelatório, tendo em vista que, ao lado do direito ao contraditório e à produção de provas, coexistem os princípios do livre convencimento motivado e da razoável duração do processo.

Na hipótese, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que a autoridade policial, dotada de fé pública,
já havia informado, em ofício anterior, que as imagens requeridas não existem,
pois o sistema funcionava apenas com visualização em tempo real, inexistindo qualquer servidor de gravação.

Esclareceu, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que indique eventual má-fé por parte da autoridade policial, tampouco que tenha agido com o intuito de prejudicar o paciente.

Assim, entendeu o Juízo ser
desnecessária

oficiar novamente à autoridade policial
para requisitar
“contrato ou qualquer outro documento que formalize a contratação da empresa responsável pela instalação e manutenção do sistema de câmeras de segurança da unidade policial”.

Cumpre asseverar que a caracterização de cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte,
possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador
, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização.

Nessa linha, verifica-se a existência de motivação idônea para o indeferimento da diligência, uma vez que a própria autoridade policial já esclareceu formalmente a inexistência das gravações das imagens, presunção esta dotada de veracidade e legitimidade, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
.

Neste sentido:

3.
A palavra da autoridade policial, dotada de fé pública, só pode ser afastada mediante elementos concretos
, devidamente demonstrados por prova pré-constituída.

4. A ausência de prova documental que confirme as alegações do agravante torna imprópria a discussão da matéria em habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 193.642/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024)”.

Ademais, a divergência apontada nos depoimentos dos policiais, conforme sustentado pela defesa, poderá ser devidamente esclarecida por meio de prova oral a ser produzida na audiência de instrução já designada, tendo em vista que os referidos policiais foram arrolados como testemunhas pela acusação na denúncia, estando, inclusive, obrigados a dizer a verdade, por previsão legal.

Em arremate, o cerceamento de defesa somente se configura quando há limitação na produção de provas que, de forma efetiva, comprometa a possibilidade de esclarecimento da controvérsia, sendo imprescindível que a prova indeferida seja essencial para a elucidação do caso e que se comprove a existência de obstáculo concreto à sua obtenção. No presente caso, essas condições não se verificam.

Portanto, não havendo elementos que evidenciem ilegalidade passível de correção por meio da presente ordem, o pedido formulado na inicial não pode ser acolhido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025